Tribunal: STF
Processo: HC 170342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Habeas corpus em revisão criminal. 3. Revisão da dosimetria. Quadrilha de roubo a banco. 4. Tese de ilegalidade na suposta aplicação de pena igual a coautor e partícipe. Inocorrência. Agravante que recebeu a menor pena. 5. Agravo improvido.